Tribunal: TJDFT
Processo: 0740517-31.2023.8.07.0001
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-24
Data de publicação: 2025-10-08

Ementa:
Direito civil. embargos de declaração em apelação. Execução de título extrajudicial. Embargos à execução. Juros de mora e correção monetária. Inteligência do art. 406, do CC. Alteração pela Lei no 14.905/2024. Utilização da Taxa Selic. Impossibilidade. Prevalência da taxa pactuada na Convenção Condominial. Omissão não verificada. Intenção de reforma do acórdão. Recurso de fundamentação vinculada. Vício inexistente. Embargos conhecidos e rejeitados.
I. Caso em exame
1. Embargos de declaração em que o requerente sustenta que o acórdão foi omisso, pois não se manifestou acerca da Lei no 14.905/2024 que alterou o art. 406, do CC no que diz respeito à correção monetária e aos juros.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão padece de omissão por não ter se pronunciado a respeito da matéria alegada.
III. Razões de decidir
3. Ao contrário do que alega a parte embargante, o acórdão embargado não padece de nenhuma omissão, porquanto enfrentou devidamente a questão atinente à Lei no 14.905/2024. Restou consignado que os juros de mora e a correção monetária foram fixados em conformidade com o Regimento Interno e com a Convenção Condominial, hipótese expressamente excepcionada pelo art. 406, do CC (primeira parte), alterado pela Lei 14.905/2024. Dessa forma, levando em consideração a previsão contida na Convenção Condominial, não há que se falar em aplicação da Taxa Selic em detrimento da taxa pactuada.
4. Percebe-se nitidamente que a embargante possui a intenção de reforma do acórdão sem a presença dos requisitos do art. 1.022, do CPC. Os embargos declaratórios não se prestam ao reexame de matéria já decidida à luz dos fundamentos jurídicos invocados, tampouco para forçar o ingresso na instância extraordinária se não houver omissão, contradição, obscuridade ou erro a serem supridos.
IV. Dispositivo
5. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.
_________
Dispositivos relevantes citados: CPC: art. 489, § 1o, art. 1.022, II, art. 1.026, §§ 2o, 3o e 4o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, 1a Seção, EDcl no MS 21.315/DF, Rel. Min. Diva Malerbi — Desembargadora convocada do TRF da 3a Região, julgado em 08/06/2016.